Tribunal: TJDFT
Processo: 0737897-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, afere-se que o presente agravo fora interposto em face da sentença que, nos autos da ação de recuperação judicial que manejara, convolara a recuperação judicial da agravante em falência, resolução que alcançara todas as empresas do Grupo Maia, com apoio no artigo 61, §1o da Lei no 11.101/2005. Distribuído esse agravo à Relatoria do eminente Desembargador Gilberto Oliveira, a antecipação de tutela recursal vindicada fora indeferida[1] por provimento em face do qual a agravante manejara agravo interno[2], sobrevindo aos autos a apresentação de parecer da douta Procuradoria de Justiça[3], ao que se seguira determinação de redistribuição dos autos a esta Relatoria, sob o prisma de prevenção deste órgão e à guisa de se obstar a prolação de decisões conflitantes[4], havendo se perfectibilizado a redistribuição ordenada. Aferidos o objeto do recurso e o estágio em que o vertente agravo se encontra, pois objeto de redistribuição, sobeja que, consoante assinalado no bojo dos agravos que transitam nos autos de no 0737731-22.2020.8.07.0000, no 0738048-20.2020.8.07.0000, no 0738170-33.2020.8.07.0000, porquanto veiculam insurgência aviada em face do provimento que convolara a recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. e das empresas coligadas em falência, devem tramitar em conjunto, fato a ser igualmente observado quanto ao vertente recurso e quanto àqueles que transitam nos autos no 0737919-15.2020.8.07.0000 e no 0737897-54.2020.8.07.0000, por versarem acerca de idêntica controvérsia. Sob essa realidade, promova a Secretaria as alterações pertinentes nos registros processuais do sistema de processos eletrônicos, efetivando o apensamento dos recursos mencionados, de molde a viabilizar sua tramitação, e conseguinte resolução, conjunta. Perfectibilizadas as diligências, volvam os autos conclusos, em conjunto, de molde a ser ultimado o julgamento de todos os recursos indicados. I. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19378871. [2] - ID Num. 20215697. [3] - ID Num. 21199021. [4] - ID Num. 21231233.